Tribunal: TJSP
Processo: 0001212-92.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001212-
92.2017.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante VAGNER
WASHINGTON DE ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Vagner Washington Araujo, reduzindo-se as penas a dois (2)
anos e quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento de onze (11) dias-multa,
fixado o regime aberto para o cumprimento do restante, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-92.2017.8.26.0153 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001212-92.2017.8.26.0153
Apelante: Vagner Washington de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cravinhos
Voto no 47.032
O réu foi denunciado como incurso no artigo 155, 4o,
incisos I e IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 6 de janeiro de
2017, às 14h, na Rua Expedicionário F. Tamborim, 358, Itapuã, cidade e comarca de
Cravinhos, quando agindo em concurso de pessoas, caracterizado pelo vinculo
subjetivo e atuação conjunta, com terceiro não identificado, subtraiu, mediante
rompimento de obstáculo, um televisor, marca Samsung, avaliada em R$ 1.999,00
(fl. 12), pertencente a Flávio Benedito Espirito.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenado a
4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 23
dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
Apela da sentença o réu, buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena,
afastando-se o aumento pelos maus antecedentes, posto não configurado, e a
reincidência, posto não observado o artigo 64, I do Código Penal. Objetiva,
por fim, a desclassificação para furto simples (fls. 253-257).
Manifestação do Ministério Público à fls. 261-265.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo não
provimento ao recurso (fls. 282-278).
É o relatório.
Segundo narra a denúncia, na data dos fatos,
aproveitando-se da ausência de Flavio no imóvel, o acusado e seu comparsa não
identificado pularam o muro e romperam a janela da casa com auxilio de uma faca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-92.2017.8.26.0153 -Voto no
3
adentrando a residência. No local, os criminosos subtraíram o televisor referido e
um edredom, evadindo-se na sequência. Posteriormente, denúncia anônima dirigida
aos milicianos noticiou que dois indivíduos haviam furtado um televisor, que se
encontrava enrolado a um edredom e levado à residência de Kelly Cristina Marcari
Borges. Os policiais se deslocaram até a residência de Kelly, onde ingressaram com
autorização desta, localizando o televisor subtraído no quarto do imóvel.
Questionada, Kelly afirmou que o televisor foi deixado em sua residência por
Vagner e outro homem de nome André, mas que desconhecia a origem ilícita do
bem.
No inquérito, o réu negou o delito. Em juízo, reafirmou a
negativa, alegando não estivesse na cidade de Cravinhos no dia dos fatos. Afirmou
conhecesse Kelly Cristina, mas não mantém relação de amizade, não sabendo por que ela
dissera tê-lo reconhecido na filmagem, não havendo desentendimento entre eles. Sua mãe
recebeu telefonema dos policiais militares, utilizando o telefone celular de Kelly Cristina,
dizendo caso não se entregasse, eles a levariam em seu lugar.
No extremo oposto, o policial militar André Soares veio a
juízo e reafirmou a diligência para apurar denúncia anônima informando que dois
indivíduos haviam furtado uma residência, tendo enrolado uma televisão num cobertor,
bem como que o bem fora deixado em outra residência. Assim, na residência indicada, a
proprietária Kelly Cristina autorizou a vistoria no imóvel e a televisão foi localizada em um
dos quartos, escondida entre roupas. Indagada, Kelly Cristina afirmou que o réu havia
passado ali minutos antes e dizendo que voltaria com um veículo para levá-la.
Nesse sentido as declarações do policial militar Wanderley
Silva de Oliveira, acrescentando que as imagens dos indivíduos com a televisão foram
captadas por câmeras de segurança de um comércio próximo ao local do furto.
De sua parte, a testemunha de acusação Kelly Cristina
Marcari Borges afirmou que o réu foi a sua casa sozinho e pediu que guardasse uma
televisão e retornaria para buscá-la. Confirmou que nas filmagens viu o réu com a televisão
enrolada em um edredom no momento da subtração, mas quando a deixou em sua casa não
estava enrolada em nada, acrescentando ter deixado o edredom por baixo da televisão para
evitar que quebrasse. Confirmou o reconhecimento do réu na filmagem que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-92.2017.8.26.0153 -Voto no
4
mostrada como sendo o indivíduo que carregava a televisão enrolada num edredom. Pouco
tempo depois que o réu deixou a televisão, a polícia militar chegou a sua residência.
Sobre os fatos, a testemunha de acusação Cristiane
Aparecida, irmão da vítima, relatou soubera do furto da televisão através dos vizinhos,
sendo arrombados o portão e uma porta da residência. Na delegacia, reconheceu a televisão
apreendida pela polícia, não sabendo onde o bem foi localizado.
O laudo pericial de fls. 39-41 registra que o acesso ao interior
do se fez por arrombamento de uma janela.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na
sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos
autos que autorize a absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão
apresentada pelas testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência
de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável fossem incriminar inocente,
imputando-lhe o delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento para que
fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que a levassem a agir
nesse sentido.
Da mesma forma não se pode descrer de depoimentos
de policiais, apenas porque estão investidos dessa condição. Seus testemunhos
valem como qualquer outro e, se não provado algum interesse pessoal na
prisão do acusado, ou algum motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações,
não podem ser postos em dúvida acerca daquilo que informam. Se coerentes na
essência dos relatos que fizeram, revelando o mesmo conteúdo informativo,
esses testemunhos são convincentes para prova do fato imputado.
Saliente-se que a identificação do réu foi possível em razão
da denúncia anônima, confirmada pela captação das imagens gravadas pelas câmeras de
segurança, sendo apreendido o bem no local indicado e confirmado pela testemunha que o
réu deixara a televisão em sua casa. Ademais, o réu não logrou comprovar não estivesse na
cidade no dia dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-92.2017.8.26.0153 -Voto no
5
Assim, ao passo que a prova indiciária do crime foi realizada,
aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo
acusado, não se produziu. Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do
artigo 239 do CPP.
Ressalte-se que a qualificadora prevista no artigo 155, §4o,
inciso I, do CP, foi confirmado pelo laudo pericial, não havendo que se falar em
desclassificação para furto simples.
O cálculo das penas, entretanto, merece singelo reparo. O
juízo fixou a base em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa porque o réu é portador de maus
antecedentes, referindo-se a condenações definitivas por furto e tráfico de drogas (fls. 69 e
206).
Observe-se, entretanto, que a certidão de fl. 206 diz
respeito ao crime tratado nestes autos e aquele de fl. 69 dá conta de
antecedentes alcançados pelo prazo depurador previsto no artigo 64, I, do
Código Penal. É de se observar que condenações extintas há mais de cinco
anos, até o cometimento do novo delito, não podem justificar acréscimo.
Incidindo a norma do art. 64, I, para afastar a reincidência de efeitos mais
severos por certo não podem prevalecer para aumento a outro pretexto, como
antecedentes desabonadores, dado que, feito desaparecer a consequência mais
grave, por óbvio isso implica em exclusão, igualmente, da menos severa, pela
incidência do princípio de que o maior absorve o menor efeito (Major absorbit
minor). Ademais, isso infringe o comando posto no artigo 5o, inciso XLVII,
que proíbe pena de caráter perpétuo. Manter, sem limite temporal os efeitos de
condenação ainda que a pretexto de antecedente desabonador assegura a
perpetuação desse efeito penal, o que é vedado pela Lei Maior.
Assim, melhor solução, partindo-se do mínimo, bem
determinado o acréscimo em 1/6 pela comprovada reincidência (fl. 74), restando as penas
definitivas em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, apesar de reincidente, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-92.2017.8.26.0153 -Voto no
6
agravante servido de óbice à concessão de outras benesses, como a substituição da
carcerária por restritiva de direitos, não poderia, a um só tempo, impedir a concessão do
regime intermediário, mormente se considerado o montante da pena.
No entanto, preso desde o cumprimento do mandado de
prisão preventiva, em 24.1.2019 (fls. 229-230), já cumpriu quase metade da totalidade da
pena atenuada, fazendo jus ao regime aberto para desconto do restante.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo
de Vagner Washington Araujo, reduzindo-se as penas a dois (2) anos e quatro
(4) meses de reclusão, além do pagamento de onze (11) dias-multa, fixado o
regime aberto para o cumprimento do restante, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator